Tribunal: TJPA
Processo: 0802418-56.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802418-56.2021.8.14.0136

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CICLOGEO GEOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0802418-56.2021.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADO FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA Nº 12.358-A)

APELADA: CICLOGEO GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA
(ADVOGADOS ALEX RODRIGUES SILVEIRA – OAB/PA Nº 20533-A; LUDMILLA BARBOSA LIMA – OAB/TO Nº 5346-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Ciclogeo Geologia e Construções LTDA, julgou procedente o pedido, condenando a ré à exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes por período superior a um ano após a quitação da dívida caracteriza ato ilícito, conforme entendimento pacificado no STJ, que exige a exclusão do nome em até cinco dias úteis após o pagamento, conforme Súmula 548 do STJ.

4.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação de prejuízo concreto, uma vez que o abalo à reputação da pessoa jurídica é evidente, conforme precedentes jurisprudenciais.

5.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) revela-se excessivo e desproporcional, sendo razoável a sua redução para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
: 1. A manutenção indevida de nome de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida configura ato ilícito, ensejando a reparação por danos morais presumidos (
in re ipsa
). 2. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional ao caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Súmula 548 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG - Apelação Cível: 5013738-90.2017.8.13.0145, Rel. Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, j. 15/02/2024.
TJ-GO - Apelação Cível: 5117336-91.2019.8.09.0051, Rel. Sérgio Mendonça de Araújo, j. 25/11/2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802418-56.2021.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADO FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA Nº 12.358-A)

APELADA: CICLOGEO GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA
(ADVOGADOS ALEX RODRIGUES SILVEIRA – OAB/PA Nº 20533-A; LUDMILLA BARBOSA LIMA – OAB/TO Nº 5346-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por Ciclogeo Geologia e Construções LTDA, em desfavor de Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. – julgou procedente o pedido, condenando a ré a excluir o nome da autora do cadastro de inadimplentes e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC, a partir desta decisão, bem como, juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que não houve ato ilícito, argumentando que o nome da autora foi retirado dos cadastros de proteção ao crédito assim que se constatou o adimplemento da dívida.

Alega, ainda, que não há comprovação de dano moral efetivo e que o valor arbitrado na sentença é excessivo.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a manutenção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, por período superior a um ano após a quitação da dívida, configura ato ilícito que enseja reparação por danos morais presumidos, sendo justo o valor arbitrado.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802418-56.2021.8.14.0136

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS/PA (1ª VARA CÍVEL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADO FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA Nº 12.358-A)

APELADA: CICLOGEO GEOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA
(ADVOGADOS ALEX RODRIGUES SILVEIRA – OAB/PA Nº 20533-A; LUDMILLA BARBOSA LIMA – OAB/TO Nº 5346-A)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchido seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a manutenção indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, após a quitação da dívida, configura dano moral indenizável e, em caso afirmativo, se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido.

Na hipótese em foco, a autora/apelada Ciclogeo Geologia e Construções LTDA demonstrou que, apesar de ter quitado a dívida junto à ré em julho de 2020, seu nome permaneceu nos cadastros de proteção ao crédito por mais de um ano.

Esse longo período caracteriza o ilícito, pois a exclusão dos registros deveria ter ocorrido em um prazo razoável, conforme estabelece a Súmula 548 do STJ, que impõe ao credor a exclusão da dívida em até cinco dias úteis após o pagamento integral do débito.

A propósito, a despeito da apelante Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
.
alegar que a retirada do nome da autora foi feita de forma automática após a constatação do pagamento, a verdade é que não trouxe aos autos prova documental suficiente que comprovasse a efetiva exclusão da negativação em tempo hábil.

Desse modo, é forçosa a conclusão que o ilícito restou caracterizado pela demora significativa na exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Além disso, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, prescindindo de prova de prejuízo concreto, uma vez que o abalo à reputação e à imagem da empresa é evidente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - VERIFICADA - PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Conforme precedentes do c. STJ, na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, há dano moral in re ipsa, ainda que se trate de pessoa jurídica. A indenização fixada deve ser suficiente para compensar o dano suportado pela vítima e para o arbitramento dos danos morais, cumpre ao magistrado atentar, em cada caso, às condições da vítima e do ofensor, o grau de dolo ou culpa, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento sem causa ou que seja inexpressivo ao ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa”.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5013738-90.2017.8.13.0145, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 15/02/2024, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2024).

-
------------------------------------------------------------------------------------
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DIVERSOS PROTESTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. Embora não se desconheça a regra geral de que as pessoas jurídicas necessitam demonstrar a existência de ofensa à sua honra objetiva para configuração do dano moral, é certo que existe entendimento específico para os casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou de protesto de título indevido. Em tais circunstâncias, os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são presumidos, prescindem de prova (precedentes do STJ e desta Corte de Justiça). APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-GO 5117336-91.2019.8.09.0051, Relator: Sérgio Mendonça de Araújo, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2022).

Conclui-se, assim, que o ato ilícito está configurado, mas entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido de R$ 10.000,00 para
R$ 5.000,00
, montante que se mostra mais adequado e proporcional ao caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
,
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00,
mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/12/2024